Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711637-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONCEITO ILUMINACAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CLAUDIA MARIA NUNES DA COSTA, MARIANA MIRANDA CURADO CORREIA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de CONCEITO ILUMINAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA e OUTRAS, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário percebido pela executada Mariana Miranda Curado Correia. Sustenta o agravante, em breve síntese, ser cabível a penhora sobre percentual do salário de uma das devedoras, considerando que a execução se realiza no interesse do credor, somado ao entendimento jurisprudencial que excepciona a regra geral de impenhorabilidade salarial, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, mesmo que não se trate de crédito de natureza alimentar. Colaciona jurisprudência e salienta que as particularidades do caso concreto evidenciam que a constrição dos rendimentos líquidos dos agravados se revela a última alternativa para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante. Afirma que a constrição de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da devedora atende ao dever de saldar a dívida sem impedir o sustento do núcleo familiar da executada, da qual se tem notícias ser pensionista da Polícia civil do Distrito Federal. Defende a presença dos requisitos indispensáveis à concessão do pleito liminar, esclarecendo que o perigo de dano se configura na possibilidade da execução se estender indefinidamente. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela para deferir a penhora salarial no percentual de 30% (trinta por cento). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “...determinar a penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da devedora até a quitação integral do quantum debeatur”. Preparo regular (ID 57186429 e 57186430). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante fundamenta a pretendida antecipação da tutela recursal no risco de lesão grave consistente na possibilidade de a execução se estender indefinidamente. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: De acordo com o art. 833, inc. IV e inc. X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2o do mesmo artigo. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo: (...) Lado outro, em que pese a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.1.582.475, consignando excepcionalidade implícita à regra de impenhorabilidade para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, a exceção deve ser aferida no caso concreto. Não demonstrado nos autos a incidência da hipótese acima, limitando-se o credor a requerer a penhora de percentual do salário tão somente no valor dos vencimentos recebidos mensalmente pela executada, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. O processo retornará ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 20/04/2023, conforme certificado no ID 157922126. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que não se pode descartá-la, de pronto, vez que a jurisprudência tem, de fato, mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que preservado um mínimo para a sobrevivência digna do devedor e sua família, o que demanda uma análise casuística por este Colegiado. No entanto, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se fazem presentes, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente. Observa-se que a execução foi suspensa em abril de 2022, findando, portanto, em abril de 2023. Considerando que o título que fundamenta a ação executiva é uma cédula de crédito bancário, tem-se que a prescrição intercorrente, já iniciada, somente se encerrará em abril de 2026. É dizer: a exigibilidade da dívida permanece preservada até o fim do prazo prescricional. Sublinho que não constitui fundamento hábil a configurar o perigo de dano, a alegação de possibilidade de a demanda executiva se estender indefinidamente. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator